Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ACESSO À VIA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. LOTE LINDEIRO. ART. 36 DO CTB. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 61390998.
3. Na origem, narra a autora que no dia 27/09/2023 trafegava com o seu veículo Ford/Focus pela via principal da Rua 12 de Vicente Pires, quando teve a sua marcha interceptada pelo veículo Fiat/Uno conduzido pelo requerido, que saía em marcha ré do estacionamento do comércio local, ocasionando a colisão entre os veículos.
4. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 36, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
5. No caso dos autos, não existe controvérsia entre as partes acerca da dinâmica do evento danoso. Ambas as partes confirmam que a requerente trafegava pela via principal, sendo certo que a manobra de acesso à via principal, realizada pelo requerido, se deu por meio de marcha à ré, procedimento considerado excepcional, que só pode ser realizado em pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança (art. 194, CTB), e que exige maior dever de cuidado e cautela em relação ao condutor que trafega na via de preferência, o qual tem, por lei, preferência de deslocamento.
6. Acrescente-se que, como pontuou o Juízo sentenciante: “Da análise da dinâmica do acidente, dos elementos de prova coligidos aos autos, das características do local, e, bem assim, das circunstâncias que envolveram o acidente, tem-se que a colisão ocorreu por culpa do condutor requerido, que, ao sair de marcha à ré do estacionamento do comércio da Rua 12 de Vicente Pires, não se atentou que na via que pretendia acessar já trafegava a requerente, com preferências em relação ao requerido.”
7. Assim, tem-se que a manobra realizada pelo requerido não levou em consideração as condições de dirigibilidade do momento, ocasionando a colisão entre os veículos, ficando responsável por reparar os danos materiais suportados pela requerente.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.